Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702136-68.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO Intime-se a embargada-autora para se manifestar, no prazo legal, quanto aos embargos de declaração opostos pelo réu, art. 1.023,§2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora